Tribunal: TJDFT
Processo: 0763333-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0763333-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIOLLA DE SA SANCHES BENVINDO RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de internet/TV por assinatura. Oferecidas contrarrazões (ID 63243282). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerida interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 63504925), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora